Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716341-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID 1908665, na qual a recorrente BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA afirma persistir o interesse recursal, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 17686851. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024